Tribunal: TJSP
Processo: 2077329-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
USUCAPIÃO. Insurgência da autora. Determinação de inclusão dos herdeiros dos réus citados por edital. Reforma. Membros da família Guinle que estão em locar incerto e não sabido. Edital de citação que fez menção a eventuais cônjuges e sucessores. Convalidação da citação realizada. AGRAVO PROVIDO.